Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712628-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO EMBARGADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a fase atual do processo, cujo feito já se encontrava inclusive pautado para julgamento de embargos de declaração, a atividade probatória pretendida pelo agravante está mal direcionada, pois deve destinar-se à origem, de sorte que os documentos juntados não têm mais o condão de alterar o resultado do julgamento dos recursos precedentes. Dessa forma, reincluam-se os autos em pauta para prosseguimento do julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator